Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600578-60.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600578-60.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600578-60.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido da Mobilização Nacional - PMN (Diretório Estadual) - CNPJ:
01.362.547/0001-08.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (REQUERENTE)
TEREZINHA CARVALHO DIAS (ADVOGADO)
FRANCISCO COSTA FILHO (RESPONSÁVEL)
TEREZINHA CARVALHO DIAS (ADVOGADO)
ORLI JOSE KUSTER (RESPONSÁVEL)
TEREZINHA CARVALHO DIAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
701
09/02/2022 14:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.339

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600578-60.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922
RESPONSÁVEL: FRANCISCO COSTA FILHO
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922
RESPONSÁVEL: ORLI JOSE KUSTER
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A - E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO DE DESPESA.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MÍDIA
PARA VALIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA. VALOR
SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A
C O N T A S
DESAPROVADAS. SANÇÃO. DESCONTO
D O V A L O R A P O N T A D O C O M O
IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º, DA
RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. A ausência de entrega da mídia da
prestação de contas retificadora impede
a validação das alterações promovidas
para reconhecer a existência de
Num. 42877701 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164898000000041851722
Número do documento: 22020914164898000000041851722

despesas inicialmente não declaradas.

3. Contas desaprovadas.

4. Aplicação de sanção referente ao
desconto dos valores a serem recebidos
a título de Fundo Partidário da
importância apontada como irregular,
nos moldes do art. 74, §§ 5º e 7º da Res.-
TSE nº 23.607/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Diretório Estadual do
Partido da Mobilização nacional - PMN, relativa às eleições de 2020 (id.14699866).

No extrato de id. 39313616 consta que o partido não recebeu quaisquer valores a
título de outros recursos, Fundo Partidário ou Fundo Especial de Financiamento da Campanha -
FEFC.

No Parecer Conclusivo (id. 42718048), a Seção de Contas Eleitorais apresentou as
seguintes irregularidades, manifestando-se pela desaprovação das contas: i) omissões relativas
às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE n.
23.607/2019; ii) dívidas de campanha que não puderam ser comprovadas em razão da ausência
de entrega da mídia.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id.
42764922).

No despacho de id. 42769473, verificando-se a prestação de contas retificadora em
18/06/2021, porém sem a entrega da mídia para validação, a agremiação foi intimada
especificamente para que entregasse a mídia da prestação de contas retificadora na Seção de
Protocolo do TRE-PR, nos termos do art. 71, I, §§ 1º, 3º e 4º da Res.- TSE nº 23.607/2019, no
prazo de 3 (três) dias.
Num. 42877701 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164898000000041851722
Número do documento: 22020914164898000000041851722

O requerente solicitou dilação de prazo por 10 (dez) dias, alegando que o PMN não
tem direção partidária no Estado do Paraná (id. 42794671), o que foi deferido (id. 42795366).

No entanto, ultrapassado o prazo concedido, não houve qualquer manifestação do
partido e de seus responsáveis, consoante certidão de id. 42823216.

É o relatório.

VOTO

II.i - Omissão na Prestação de Contas

A Seção de Contas Eleitorais apontou que houve omissão de despesa, uma vez
que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE
nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Num. 42877701 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164898000000041851722
Número do documento: 22020914164898000000041851722

Sobre as irregularidades apontadas, destacam-se os argumentos apresentados pela
agremiação e que constam também no parecer técnico conclusivo (id. 42718048):

Com relação às 03 (três) Notas Fiscais Eletrônicas emitidas para o Diretório
Estadual pelo fornecedor SERZEGRAF INDÚSTRIA EDITORA GRÁFICA LTDA.,
sob os n.º 6076, 6077 e 6078, assim como com relação à Nota Fiscal Eletrônica n.º
342 emitida para o Diretório Estadual pelo fornecedor MARCELO RIBEIRO FOTO
E GRÁFICO, o órgão partidário prestador de contas argumentou que “será feita as
devidas correções no SCE, mas de antemão está GREI esclarece que os
p a g a m e n t o s
r e f e r e n t e s a s n o t a s a c i m a
identificadas serão feitas no exercício de 2021” e, relativamente à solicitação de
amostragem de material para comprovar a finalidade, alegou que “o material
p r o d u z i d o
,

a
s
s
i
m
que chega na sede do partido é convocado os candidatos para que retirem o
material e quantidade de material produzido também não foi tão vultuosa assim,
estamos falando em torno de 300.000 material confeccionado.”, bem como que “O
p a r t i d o
n ã o
p o s s u i
o s
s a n t i n h o s
e
demais materiais individualizados apenas as imagens abaixo.” (id. 36399066).
Consta do bojo da manifestação 02 (duas) imagens com materiais impressos de
candidatos.

Com relação à Nota Fiscal Eletrônica n.º 169 emitida para o Diretório
Num. 42877701 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164898000000041851722
Número do documento: 22020914164898000000041851722

Estadual pelo fornecedor EDUARDO VIRMOND DOS REIS, o órgão partidário
prestador de contas alegou que “o candidato Adriano Alves Cardoso, contratou e
pagou os serviços gráficos prestados, ocorre que ao invés de indicar o seu CNPJ
de campanha para a feitura da NFE ele forneceu para o prestador de serviços o
CNPJ do partido, portanto este débito e NFE não pertence a direção partidária e
assim ao candidato” (id. 36399066).

V e r i f i c a
-
se, do Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora com número de controle
P33000375353PR3104867 juntado diretamente no PJE pelo próprio Diretório
Estadual prestador de contas (id. 39313616), que foram inseridas despesas com
publicidade por materiais impressos no valor total de R$ 8.341,25 (oito mil,
trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Todavia, como consta do item 1.1. do presente exame técnico, constata-se que a
retro mencionada Prestação de Contas Final Retificadora foi enviada pela internet,
contudo, não houve a entrega de mídia para validação, nos termos dos arts. 53, §
1º, e 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Neste
contexto, resta inviabilizada a análise técnica sobre o lançamento das despesas,
tampouco sobre eventual lançamento de doações para outros candidatos.

Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que, de acordo com as
informações disponíveis no sistema SPCE, as notas fiscais em comento são documentos válidos
em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de substituição e, dessa forma,
permanece a irregularidade apontada.

Apesar de ter havido a apresentação de uma retificadora (id. 39313616), com a
declaração de despesas não pagas com material impresso no valor de R$ 8.341,25 (oito mil,
trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), tal retificação não pode ser confirmada
em razão da ausência de entrega da mídia pela agremiação.

Portanto, impossibilitada a análise da prestação de contas retificadora de id.
39313616 em virtude da ausência de entrega da mídia, o último extrato da prestação de contas
que vigora é o de id. 28873216, cujo conteúdo indica a ausência total de movimentação
financeira.

Assim, as omissões com material impresso totalizando R$ 8.341,25 (oito mil,
trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) revelam irregularidade grave frente à
prestação de contas “zerada” apresentada pelo partido, o que obsta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

II.ii - Dívidas de Campanha

Conforme destacado no parecer técnico conclusivo:

Na prestação de contas final com número de controle P33000375353PR590944
Num. 42877701 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164898000000041851722
Número do documento: 22020914164898000000041851722

não consta declaração de dívidas de campanha, conforme Extrato da Prestação de
Contas Final (id. 28831616), tampouco foi verificada a sua existência no
processamento dos dados por meio do sistema SPCE.

Outrossim, conforme Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora juntado
diretamente no PJE pelo próprio Diretório Estadual prestador de contas (id.
39313616), com número de controle P33000375353PR3104867, consta existência
de dívidas de campanha, no montante total de R$ 8.341,25 (oito mil, trezentos e
quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Todavia, como não houve entrega da mídia, restou inviabilizado o processamento
dos dados por meio do sistema SPCE.

Dessa forma, a anotação de dívida de campanha não pode ser aceita em razão da
ausência de entrega da mídia pelo partido requerente.

II.iii - Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação
impõe a aplicação de sanção, na forma definida pelo art. 74, III, § 5º e 7º da Res. TSE nº
23.607/2019:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

(...)

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;

(...)

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação
de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)
meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único).

Num. 42877701 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164898000000041851722
Número do documento: 22020914164898000000041851722

Na espécie, considerando que a omissão de despesas e a suposta declaração de
dívida de campanha decorrem da mesma origem, é mister o desconto de R$ 8.341,25 (oito mil,
trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) do futuro recebimento de Fundo
Partidário pela agremiação, após o trânsito em julgado dessa decisão.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do
Partido da Mobilização Nacional - PMN no Paraná referente às eleições de 2020, determinando o
desconto de R$ 8.341,25 (oito mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) de
futuro recebimento de cotas do Fundo Partidário após o trânsito em julgado dessa decisão.

Após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre, no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (Sico), a decisão que determinou o desconto no
repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o art. 74, § 7º da Res.-TSE
nº 23.607/2019.

Dê-se ciência dessa decisão à Direção Nacional do PMN.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600578-60.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: DIRETORIO
REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - RESPONSÁVEL: FRANCISCO COSTA
FILHO, ORLI JOSE KUSTER - Advogado do(a) REQUERENTE: TEREZINHA CARVALHO DIAS -
SP320922

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
Num. 42877701 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164898000000041851722
Número do documento: 22020914164898000000041851722

substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877701 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164898000000041851722
Número do documento: 22020914164898000000041851722